Tribunal: CARF
Processo: 10680.721654/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721654/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.442 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
RIO RANCHO AGROPECUÁRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. NÃO CORREÇÃO DA
INFRAÇÃO (CFL 68)
Determina a lavratura de auto de infração a omissão de fatos geradores
previdenciários na declaração prestada pela empresa em GFIP, conforme art.
32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91.
ENQUADRAMENTO NO SAT/RAT.
Para fins de enquadramento no SAT/RAT, a empresa com mais de um
estabelecimento e com mais de uma atividade econômica deverá apurar a
atividade preponderante em cada estabelecimento, por CNPJ. Enunciado de
súmula STJ n.o 351. Ato Declaratório no 11/2011 da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional. Parecer PGFN/CRJ/No 2120/2011 aprovado pelo Ministro
de Estado de Fazenda. Instrução Normativa RFB 1.453, de 24 de fevereiro de
2014.
APLICAÇÃO ART. 62 REGIMENTO INTERNO CARF. DECISÃO
JUDICIAL APLICÁVEL DE EFEITO GERAL.
Uma vez que haja decisão judicial com efeito geral, que seja aplicável ao caso
concreto analisado, deve os membros das turmas de julgamento observar e
respeitar os ditames preconizados.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do lançamento
considerando a aplicação da alíquota SAT pelo grau de risco da atividade preponderante em cada
estabelecimento da empresa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721654/2011-83
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 01-30.929, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém/PA
(DRJ/BEL) (fls. 792-818):
Relatório
Compõem o processo 10680.721657/2011-83, os autos de infração por descumprimento
de obrigação principal e acessória consolidados e emitidos em 17/03/2011:

AI DEBCAD No
CONTRIBUIÇÃO LANÇADA
37.306.677-5
Previdenciária –Parte Patronal, inclusive a destinada ao custeio de acidentes do trabalho
37.306.678-3
Previdenciária – Parte Segurados
37.225.441-5
Previdenciária –Parte Segurados – Apropriação Indébita
37.325.442-3
Terceiros - Parte Patronal - Contribuição destinada a Entidades e Fundos
37.325.443-1
Aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória - CFL 68

Do Relatório Fiscal
Consta do relatório fiscal dos autos de infração às fls. 101/130, dentre outras, as
seguintes informações:
Dos fatos geradores das contribuições lançadas nos Autos de Infração - AI - DEBCAD
N° 37.306.677-5, 37.306.678-3, 37.325.441-5 e 37.325.442-3, decorrentes da obrigação
principal:
1 - Remuneração paga ou creditada a segurados empregados, constantes em folha de
pagamento, no período de 01/2006 a 12/2006, inclusive décimo terceiro salário de
dezembro/2006;
2 - Diferença de alíquota correspondente ao custeio dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, relativa ao estabelecimento CNPJ: 22.619.217/0001-17 (Matriz), no período
de 04/2006 a 12/2006, inclusive décimo terceiro salário de dezembro/2006, incidente
sobre folha de pagamento de segurados empregados;
3- Valores pagos pela empresa referente a benefício de alimentação e cesta básica
concedida aos seus empregados, (salário indireto), no período de 01/2006 a 12/2006,
não considerados como parcela de incidência de contribuição para Previdência Social e
Terceiros;
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

4 - Remuneração paga ou creditada a segurados contribuintes individuais – pessoas
físicas que prestaram serviços à empresa sem vínculo empregatício, no período de
01/2006 a 07/2006, 10/2006 e 11/2006;
5 - Remuneração paga ou creditada a segurado contribuinte individual - Diretor, a título
de retirada pró-labore, no período de 01/2006 a 12/2006.

Dos Levantamentos
Os valores lançados nos AI correspondem aos seguintes levantamentos:
- F1 - FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS GFIP.
- F2 - FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS FORA GFIP.
- S1 - CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA SEGURADO.
- S2 - CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA SEGURADO.
F1 - FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS GFIP: Remuneração paga ou
creditada a segurados empregados (bases de cálculos) informadas na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social - GFIP, conforme discriminado no ANEXO III, que se constitui em parte do
presente Relatório - AI DEBCAD N° 37.306.677-5 e 37.325.442-3 de 04/2006 a
12/2006.
- F2 - FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS FORA GFIP: Remuneração paga
ou creditada a segurados empregados (bases de cálculos) constantes em Folhas de
Pagamentos não declarada na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP, conforme discriminado no
ANEXO IV, que se constitui em parte do presente Relatório - AI DEBCAD N°
37.306.677-5 e 37.325.4423 de 04/2006 a 12/2006.
S1 e S2 - CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA SEGURADO: Contribuição devida a
Seguridade Social arrecadadas pela empresa mediante desconto na remuneração de
segurados empregados, não declarada na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP, conforme discriminado
no ANEXO IV, que se constitui em parte do presente Relatório, - AI DEBCAD N°
37.325.441-5 de 01/2006 a 12/2006.
O levantamento S1 - CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA SEGURADO" corresponde às
competências: 01/2006 a 03/2006, cuja multa de ofício lançada no presente Auto de
Infração correspondeu a 75% incidente sobre as contribuições devidas, e o
levantamento: "S2 - CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA SEGURADO" refere-se às
competências: 04/2006 a 12/2006, cuja multa de mora também lançada no presente
Auto de Infração correspondeu 24% incidente sobre as contribuições devidas.
Às fls. 105 a 121, do Relatório, consta explicitado nos subitens 2.2.1.4 a 2.3.2 os
motivos e embasamento legal e demais informações relativas aos Autos de Infração N°
37.306.677-5, 37.306.678-3, 37.325.441-5 e 37.325.442-3, decorrentes da obrigação
principal.

Do - AI -DEBCAD N° 37.325.443-1
Quanto a este AI, noticia o Relatório Fiscal que:
O AI DEBCAD N° 37.325.443-1 foi lavrado contra a empresa, uma vez que a mesma
apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme demonstrado a seguir, o
que constitui infração ao artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, publicada no D.O.U. de 25/07/91, combinado com o art. 225, inciso IV, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de
maio de 1999, publicado no D.O.U. de 07/05/99.
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

A empresa omitiu os seguintes dados da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP: Deixou de registrar no
campo "Remuneração sem parcela do 13° salário" da Guia, a totalidade dos valores
pagos a segurados empregados, lançados em Folha de Pagamento, no período de
01/2006 a 12/2006, inclusive décimo terceiro salário de dezembro/2006, bem como
omitiu contribuição previdenciária devida, conforme discriminado no "2.2.1" do
presente Relatório Fiscal;
A empresa informou no campo "ALÍQUOTA RAT", da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP,
relativa ao estabelecimento: CNPJ: 22.619.217/0001-17 (Matriz), no período de
04/2006 a 12/2006, inclusive décimo-terceiro salário de dezembro/2006, alíquota de
1,00, sendo que a alíquota correta seria de 3,00, gerando, portanto, uma diferença de
2% (dois por cento), declarada a menor, conforme discriminado no subitem "2.2.2" do
presente Relatório Fiscal;
Deixou de registrar no campo "Remuneração sem parcela do 13° salário" da Guia,
valores pagos pela empresa referente a benefício de alimentação e cesta básica
concedidos aos seus empregados, (salário indireto), no período de 01/2006 a 12/2006,
não considerados pela empresa como parcela de incidência de contribuição para
Previdência Social e Terceiros, conforme discriminado no subitem "2.2.3" do presente
Relatório Fiscal;
Deixou de informar na GFIP segurados contribuintes individuais – pessoas físicas que
prestaram serviços à empresa sem vinculo empregatício e respectivas remunerações, no
período de 01/2006 a 07/2006, 10/2006 e 11/2006, conforme discriminado no subitem
"2.2.4" do presente Relatório Fiscal;
Deixou de registrar no campo "Remuneração sem parcela do 13° salário" da Guia, a
totalidade dos valores pagos ao diretor não-empregado: Newton Cardoso Junior,
(segurado contribuinte individual), a título de retirada pró-labore, no período de 01/2006
a 12/2006, conforme discriminado no subitem "2.2.5" do presente Relatório Fiscal;
Deixou de registrar no campo "Com. Produção PF" da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP,
importância correspondente à receita bruta proveniente da comercialização de produção
rural adquirida de produtor pessoa física, no período de 04/2006 a 07/2006, 09/2006 e
11/2006, (gado e milho), conforme discriminado no subitem "2.2.2" do Relatório Fiscal
correspondente ao Processo Comprot n° 10.680-721.653/2011-39 e seu Anexo II,
relativo ao Auto-de-Infração - AI n ° 37.306.675-9, de 17/03/2011, lavrado também na
presente ação fiscal.
Os valores omitidos foram apurados verificando-se as Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP, Folhas de
Pagamento, Recibos de Pagamentos, Nota Fiscal de Produtor, Livros Diários n° 46 a 50,
e Livros Razão, relativos ao período de 01/2006 a 12/2006, analisados durante a ação
fiscal.
A contribuição previdenciária devida, parte patronal e do segurado relativa aos subitens:
3.1.2.1 a 3.1.2.6 anteriores, não declarada em GFIP, correspondente aos fatos geradores
omitidos, encontram-se indicadas mensalmente no ANEXO VIII, que se constitui em
parte integrante do presente Relatório.

DA APLICAÇÃO DA MULTA:
A multa aplicada pela infração cometida é de R$ 198.064,10 (cento e noventa e oito mil,
sessenta e quatro reais e dez centavos), que corresponde a 100% do valor da
contribuição devida e não declarada, limitada, por competência, em função do número
de segurados da empresa, observando-se os limites mensais previstos nos §§ 4° e 5° do
art. 32 da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97 c/c art. 284, inciso II do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, c/c art. 92 e
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

art. 102 da Lei 8.212/91, calculada conforme "ANEXO VIII", que se constitui em parte
integrante do presente Relatório.
A aplicação da presente multa, mencionada no item anterior, foi a vigente na data da
ocorrência do fato gerador, não sendo aplicado o disposto no art. 106, inciso II, alínea
"c", da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), tendo em vista que o novo
critério de aplicação da multa trazido pelo artigo 35-A da Lei n° 8.212 de 24/07/1991,
acrescentado, pela Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, publicada no D.O.U. de
04/12/2008, convertida na Lei n° 11.941 de 27/05/2009, não é mais benéfico ao
contribuinte, em relação ao critério vigente anteriormente à edição da MP 449 de
03/12/2008, conforme demonstrado no ANEXO VII, que se constitui em parte
integrante do presente Relatório.

Dos documentos e elementos examinados pela fiscalização:
É informado pela fiscalização que serviram de base para o levantamento do débito, os
Livros Diários n° 46 a 50, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais, Razão Contábil, Estatuto Social, Notas Fiscais, Recibos de Pagamentos,
Folhas De Pagamentos, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP e Arquivos Digitais correspondentes
as Folhas de Pagamento e Contabilidade apresentados pela empresa, submetidos
previamente ao Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais - SVA,
aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP n° 12, de 20 de junho de 2006, (DOU:
04/07/2006), sendo conferido a cada arquivo um código único de identificação.

Dos Juros e Multas incidentes sobre as contribuições devidas apuradas:
Os juros de mora incidentes sobre as contribuições devidas, lançados na presente
autuação, foi com base no parágrafo 3° do art. 61 da Lei n° 9.430 de 27/12/1996, nos
termos do artigo 35 da Lei n° 8.212 de 24/07/1991, alterado pela Medida Provisória n°
449, de 03/12/2008, publicada no D.O.U. de 04/12/2008, convertida na Lei n° 11.941 de
27/05/2009.
A multa de lançamento de ofício correspondente a 75% (setenta e cinco por cento)
incidente sobre as contribuições devidas, lançada nos AI DEBCAD N° 37.306.677-5,
37.306.678-3 e 37.325.441-5, referente aos Levantamentos: "S1 - CONTRIBUIÇÃO
DESCONTADA SEGURADO", "A1 - ALIMENTAÇÃO SEM PAT", "R1 -
REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS" e "R3 – REMUNERAÇÃO DIRETOR",
correspondentes às competências: 01/2006 a 03/2006, foi à prevista no artigo 44, inciso
I, da Lei n° 9.430 de 27/12/1996, nos termos do artigo 35-A da Lei n° 8.212 de
24/07/1991, acrescentado, pela Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, publicada no
D.O.U. de 04/12/2008, convertida na Lei n° 11.941 de 27/05/2009.
A aplicação da multa de lançamento de ofício mencionada no item 6.2 anterior, ocorreu
por força do previsto no art. 106, inciso II, alínea "c", da Lei n° 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional), tendo em vista que o novo critério de aplicação da multa trazido
pelo artigo 35-A da Lei n° 8.212 de 24/07/1991, acrescentado, pela Medida Provisória
n° 449, de 03/12/2008, publicada no D.O.U. de 04/12/2008, convertida na Lei n° 11.941
de 27/05/2009 é mais benéfico ao contribuinte, em relação ao critério vigente
anteriormente à edição da MP 449 de 03/12/2008, conforme demonstrado no ANEXO
VII, que se constitui em parte integrante do presente Relatório.
A multa de mora correspondente a 24% (vinte e quatro por cento) incidente sobre as
contribuições devidas, lançada nos AI DEBCAD N° 37.306.677-5, 37.306.678-3 e
37.325.441-5, referente aos Levantamentos: "F1 - FOLHA DE PAGAMENTO
EMPREGADOS GFIP", "F2 - FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS FORA
GFIP", "DA - DIFERENÇA ACIDENTE TRABALHO", "S2 - CONTRIBUIÇÃO
DESCONTADA SEGURADO", "A2 – ALIMENTAÇÃO SEM PAT", "R2 –
REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS" e "R4 - REMUNERAÇÃO DIRETOR",
correspondente às competências: 04/2006 a 12/2006, foi à prevista no artigo 35, inciso
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

II, a, da Lei n° 8.212 de 24/07/1991 (vigente até a data anterior a publicação da Medida
Provisória n° 449, de 03/12/2008, publicada no D.O.U. de 04/12/2008).
A aplicação da multa de mora mencionada no item 6.4 anterior, foi à vigente à época da
ocorrência do fato gerador, não sendo aplicado o disposto no art. 106, inciso II, alínea
"c", da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), tendo em vista que o novo
critério de aplicação da multa trazido pelo artigo 35-A da Lei n° 8.212 de 24/07/1991,
acrescentado, pela Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, publicada no D.O.U. de
04/12/2008, convertida na Lei n° 11.941 de 27/05/2009, não é mais benéfico ao
contribuinte, em relação ao critério vigente anteriormente à edição da MP 449 de
03/12/2008, conforme demonstrado no ANEXO VII, que se constitui em parte
integrante do presente Relatório.
A multa de mora correspondente a 24% (vinte e quatro por cento) incidente sobre as
contribuições devidas a Terceiros - (Entidades e Fundos), lançada no AI DEBCAD N°
37.325.442-3, foi à prevista no artigo 35, inciso II, a, da Lei n° 8.212 de 24/07/1991
(vigente até a data anterior a publicação da Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008,
publicada no D.O.U. de 04/12/2008).
A aplicação da multa de mora mencionada no item anterior, foi a vigente na data da
ocorrência do fato gerador, não sendo aplicado o disposto no art. 106, inciso II, alínea
"c", da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), tendo em vista que o novo
critério de aplicação da multa trazido pelo artigo 35-A da Lei n° 8.212 de 24/07/1991,
acrescentado, pela Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, publicada no D.O.U. de
04/12/2008, convertida na Lei n° 11.941 de 27/05/2009, não é mais benéfico ao
contribuinte, em relação ao critério vigente anteriormente à edição da MP 449 de
03/12/2008, pois passou a corresponder a um percentual de 75% (setenta e cinco por
cento), neste caso.

Da Representação Fiscal Para Fins Penais
Foi formalizado processo de "Representação Fiscal Para Fins Penais", tendo em vista
que foram constatados fatos que, "em tese", configuram crimes contra a Seguridade
Social, definidos no artigo 1° da Lei N° 9.983 de 14/07/2000, que acrescentou os artigos
"168-A" e "337-A", inciso III, ao Decreto-Lei n° 2.848 de 07/12/1940 - Código Penal.

Da Impugnação
A Empresa tomou ciência dos Auto de Infração em 18/03/2011, conforme assinatura
aposta às fls iniciais dos autos de infração e apresentou impugnação em 19/04/2011,
(fls. 525/558) aduzindo inicialmente a sua tempestividade, e o que em síntese, segue:
Preliminarmente, requer a nulidade do auto de infração, pela não observância dos
requisitos legais e por violação ao contraditório e à ampla defesa.
Argui a não observância dos requisitos legais previstos no inciso III do § 5o, do art. 2o
da Lei 6.830 c/c art. 202, inciso III, do CTN, haja vista que a penalidade pecuniária
aplicada em desfavor da Impugnante fundamenta-se em legislação já revogada, por ter
a autoridade fiscal ao narrar as supostas irregularidades fiscais praticadas pela
Impugnante, citou como "dispositivo legal da multa aplicada" os §§ 4o e 5o, do art. 32
da Lei n°. 8.212/91, já estando vigente a Lei n°. 11.941/09, que instituiu nova forma
de imposição e cobrança das multas por descumprimento de obrigações acessórias,
definidas na Lei n°. 8.212/91.
Defende também, a nulidade do auto de infração em decorrência aos princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dado que
consta do relatório fiscal a exigência de recolhimento de contribuição previdenciária
paga a diretor- segurado contribuinte individual, cuja retirada de pró-labore (base de
cálculo) foi de R$ 3.500,00 mensais, de 01/2006 a 07/2006, e de R$ 3.850,00, de
08/2006 a 12/2006 e em que pese a ausência de variação da remuneração paga ao
diretor, Sr. Newton Cardoso Júnior, senão a partir do mês de agosto/2006, quando
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

passou de R$ 3.500,00 mensais, para R$ 3.850,00. compulsando o discriminativo de
débito relativos aos DEBCAD 37.306.677-5 (parte empresa) e 37.306.678-3 (parte
segurado), possível depreender que os valores apurados pela fiscalização,
inexplicavelmente variam mês a mês.
Ainda que de modo diverso, em que pese a diversidade de bases de cálculo
representadas pelos valores das remunerações pagas a autônomos, o valor da
contribuição reputada devida foi constante (R$ 700,00), e superior à alíquota de 20%
(vinte por cento) do valor pago. Diante disso, por conseqüência do absoluto
descompasso dos valores lançados no discriminativo de débito anexo aos autos de
infração lavrado, tem-se que restou impossível à Impugnante sequer entender os
critérios de cálculo empregados pela fiscalização, que dirá, então, apurar a correção dos
seus cálculos e que nesta linha de raciocínio, violados o contraditório, a ampla defesa e
o devido processo legal, imperioso seja reconhecida a nulidade ora narrada, com a
consequente anulação do lançamento impugnado.
Sustenta em extensa argumentação, que houve a ocorrência do prazo decadencial, sendo
devida a extinção parcial do crédito tributário constituído com relação a fatos geradores
anteriores à competência 03/2006.

Do Mérito
DA APLICABILIDADE DO ART. 25, DA LEI 8.870/1994
Alega que no trabalho fiscal, entendeu a fiscalização, que não seria aplicável à
Impugnante, o regime definido no art. 25, da lei 8.870/1994, e para muito embora
admitindo que se trata a Impugnante de produtor rural, sustentou, a fiscalização, que,
em uma de sua filiais, inscrita no CNPJ sob o n° 22.619.217/0034-85, teria sido
realizada atividade de indústria e comércio de produtos extrativos de origem mineral,
com utilização de mão-de-obra distinta da utilizada na atividade agropecuária. Partindo
daí, muito embora seja incontroverso que, nos demais estabelecimentos do contribuinte
fora efetivamente exercida atividade agropecuária, com utilização de mão-de-obra
diversa, houve por bem entender, a fiscalização, que indevida a aplicação na espécie dos
ditames do art. 25, acima transcrito.
Sustenta que da leitura atenta do disposto no citado art. 25, tem-se que não existem as
condicionantes ventiladas no relatório fiscal, limitando-se a letra da lei a estipular que
aquele regime específico é aplicável à pessoa jurídica que "se dedique à produção rural,
em substituição à prevista nos incisos I e II, do art. 22 da lei n° 8.212" e bom que se
diga que, na filial (CNPJ 22.619.217/0034-85) que se dedica à extração mineral, as
contribuições devidas foram apuradas segundo a sistemática ordinária, definida no art.
22, inciso. I e II, da Lei n° 8.212/1991, justamente por esta pessoa jurídica, sim, não
exercer atividade enquadrável como produção rural. Trata-se da observância do § 2o, do
art. 25, da lei n° 8.870/1994.
Que assim, descabido falar em sujeição da Impugnante ao regime do art. 22, inc. I e II,
da lei 8.212/1991 por suposto exercício de atividade autônoma, haja vista que nada há,
na norma instituidora do regime diferenciado, que justifique ou autorize a pretendida
restrição e nem se diga que existe norma regulamentar neste sentido. Fato é que vigora
no ordenamento jurídico pátrio o assim chamado princípio da legalidade, consagrado no
art. 5o, II, da CF/88, que, combinado com os art. 150, I, também da CF/88, e 97, do
Código Tributário Nacional, em matéria de Direito Tributário adquire contornos de
estrita legalidade. E por força do aludido princípio, não há falar em exigência de
obrigação tributária, seja principal ou acessória, do contribuinte, sem prévia cominação
legal. Oportuno esclarecer que o termo "lei" ora empregado o é em sentido formal, não
alcançando mera Instrução Normativa, sendo Imperioso ter em mente que as Instruções
Normativas têm por função precípua tão somente a regulamentação de lei. Tendo
função regulamentar, a elas não é dado criar direito ou instituir obrigação.
Conclui que tem por aplicável o disposto no art. 25, da Lei 8.870/1994 à Impugnante,
alegando que a própria fiscalização afirmou que a Impugnante estaria sujeita a tal
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

regime. É o que constata do relatório fiscal constante do processo 10.680-721.654/2011-
39, oriundo também deste mesmo MPF e nesta linha, além de admitir a sujeição da
Impugnante ao que prevê o art. 25, da lei n° 8.870/1994, resta configurado bis in idem
na espécie, eis que, a um só tempo, pretende, a fiscalização, compelir o contribuinte ao
recolhimento de contribuições previdenciárias que têm natureza alternativa, não
podendo ser exigidas simultaneamente, há ainda que, quando menos, se deduzir da
verba exigida, os valores já recolhidos pela Impugnante segundo a sistemática do
art. 25, da Lei n° 8.870/1994. Por tudo isso, insubsistente a autuação rechaçada.

DA INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA PARA CUSTEIO DE
ACIDENTE DE TRABALHO
Sustenta que melhor sorte não tem o lançamento fiscal, no que se refere à alegada
existência de diferença de alíquota para custeio de acidente de trabalho. A diferença
apontada remonta exclusivamente ao estabelecimento matriz da Impugnante, inscrito
sob o CNPJ 22.619.217/0001-17, quando no relatório fiscal afirmou-se que deveria ter
se utilizado, a Impugnante, da alíquota de 3%, sob o argumento de que sua atividade
preponderante seria a criação de bovinos (CNAE 01.41-4)e que tal entendimento,
porém, não pode prosperar.
Fato é que o estabelecimento matriz da Impugnante nada mais é do que seu escritório
administrativo, localizado em edifício comercial, na área urbana do município de Belo
Horizonte, em que, por óbvio, não é exercida a atividade de criação de bovinos
(conforme admitido no item 2.2.1.4.1.11.7.3.1, do relatório fiscal).Com base nisso,
possível afirmar que, em ultima análise, partiu, a fiscalização de premissa falsa, qual
seja o exercício da atividade de criação de bovinos pelo estabelecimento matriz do
contribuinte, o que nem de longe corresponde à verdade.
Assim entende que falta fundamentação ao lançamento fiscal, acarretando ausência de
motivação, requisito fundamental de todo e qualquer ato administrativo. Que por tudo
isso, também no que se refere à suposta existência de diferença de alíquota para custeio
de acidente de trabalho, padece o auto de infração.

DOS VALORES PAGOS A TITULO DE BENEFICIO DE "ALIMENTAÇÃO E
CESTA BÁSICA"
Argui que pretende, ainda, a fiscalização, incluir na base de cálculo de contribuição para
seguridade social os valores despendidos pela Impugnante referentes à alimentação e
cesta básica, ao argumento de que não haveria, na empresa, PAT - Programa de
Alimentação do Trabalhador o que entende mais uma vez sem razão.
Sustenta que o Programa de Alimentação do Trabalhador instituído pela Lei n°. 6.321,
de 14.04.76, foi criado para incentivar, através de benefícios fiscais, o fornecimento de
alimentação aos empregados do contribuinte, e em contrapartida, reduzir a carga
tributária em benefício da coletividade, em especial, dos trabalhadores.
Entende que se trata de uma isenção e portanto, não há restrições a sua concessão,
bastando que o fornecimento de alimentação seja efetuado pela empresa, porquanto a
ausência de natureza salarial decorre de expressa previsão legal, posta no art. 3o da Lei
n°. 6.321/76, que por tudo isso, também aqui insubsistente a exigência Fiscal.

DA REMUNERAÇÃO PARA A DIRETOR – SEGURADO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL
Entende que segundo o relatório fiscal, teria, deixado de efetuar o recolhimento da
contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga a título de pró-labore ao
seu diretor - segurado contribuinte individual -Newton Cardoso Júnior.
Que primeiramente, no que se refere à parcela de contribuição devida pela empresa, esta
foi devidamente recolhida, consoante faz prova a documentação anexa, representada
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

pelos comprovantes de recolhimentos realizados. Já no que toca a parcela devida pelo
contribuinte individual, esta se fez indevida em virtude do fato de que, possuindo outras
fontes pagadoras, também responsáveis pela arrecadação da verba, a contribuição do
referido segurado excederia o teto máximo de contribuição devido à época, atraindo a
aplicação do disposto nos §§ 28 e 29, do art. 216, do Regulamento da Previdência
Social.
Sustenta que muito embora cumpra ao contribuinte, e não à Impugnante, fazer prova de
que prestou serviços, no mesmo mês, a mais de uma empresa, cuja soma das
remunerações superou o limite mensal do salário de contribuição, acompanham o
presente os informes de rendimento do segurado contribuinte individual, em que
também se confirma o acima exposto. Desta feita, já recolhida a verba sobre o teto do
salário de contribuição, desobrigada de efetuar aludido recolhimento a Impugnante.
Logo, mais uma vez cai por terra o lançamento fiscal.

DA REMUNERAÇÃO PAGA A AUTÔNOMOS NÃO INCLUÍDOS EM GFIP
Alega primeiramente, que não deixou, de efetuar a inclusão dos referidos funcionários
em GFIP, consoante fazem prova os comprovantes de transmissão anexa. De igual
modo, fato é que a contribuição previdenciária devida com relação aos segurados
supostamente não incluídos em GFIP também foi recolhida, tal qual demonstra a
documentação anexa. Posto isso, mais uma vez indevida a manutenção do lançamento
fiscal.

Da Multa
Sustenta que afastada a ocorrência de infração no caso concreto, também não há falar
em aplicação de penalidade qualquer em desfavor da Impugnante, por entender que
houve equívocos de cálculos da pena pecuniária. Assim transcreve a cominação legal,
vigente à época, aduzindo que : “Contudo, essa sistemática de apuração e aplicação
das penalidades pecuniárias foi revogada pela edição da Lei n°. 11.941/09, que
acrescentou o art. 32-A à Lei n°. 8.212/91 instituindo condição mais benéfica ao
contribuinte que descumprir obrigações acessórias”.
Remete ao texto da novel legislação que trata da matéria, transcrevendo-a, concluindo
que: “Portanto, os cálculos apresentados pela autoridade fiscalizadora, no relatório
que acompanhou o auto de infração, além de não serem compatíveis com a legislação
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores do suposto tributo devido pela
Impugnante, desprezaram, por completo, a legislação vigente à época da constituição
do crédito tributário, que regula as obrigações acessórias mencionadas no auto de
infração”.
“Destarte, adotando-se a sistemática prevista na Lei n°. 11.941/09 que prevê a aplicação
de multa correlacionada ao número de informações omitidas em GFIP, compiladas em
grupo de 10 (dez), nunca se chegaria a absurda quantia exigida pela fiscalização, qual
seja, de R$ 198.064,10 (cento e noventa e oito mil, sessenta e quatro reais e dez
centavos)”.
Ressalta ainda que não há que se falar na reincidência a ensejar a aplicação de pena
pecuniária, tal como averbou a fiscalização autuante, no item 3.1.5 do auto de infração
contestado.

DAS MULTAS DE OFICIO E DE MORA
Quanto as multa de oficio e de mora, inicia evidenciando que critérios subjetivos e
contraditórios foram também adotados para a fixação das multas de ofício e multa de
mora, sob a alegação que:
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

“Depreende-se do auto de infração contestado que a autoridade fiscal aplicou, no que
tange ao lançamento de ofício, a multa prevista no §3° do art. 61 da Lei n°. 9.430/96,
correspondente a 75% (setenta e cinco) do crédito tributário lançado nos AI's Debcad
n°.s 37.306.675-5, 37.306.678-3 e 37.325.441-5.
Já quanto à multa de mora, aplicou-se o correspondente a 24% (vinte e quatro por
cento) incidente sobre as contribuições devidas, com fundamento no art. 35, inciso II,
na redação anterior a alteração promovida pela Lei n°. 11.941/2009 (resultado da
conversão da Medida Provisória n°. 449/2008).
Portanto, houve também desprezo ao princípio da retroatividade, previsto no art. 106
do CTN, já que embora tal norte tenha sido observado para a aplicação da multa de
ofício, tal entendimento foi afastado com relação à multa de mora, eis que aplicada a
penalidade mais severa à Impugnante, não obstante a legislação vigente quando da
lavratura do auto de infração trazer em seu bojo gravame menos severo.
Transcrevendo o art. 35 da Lei n°. 8.212/91, vigente à época dos fatos geradores
determinantes da autuação, entende que reflete a penalidade pecuniária mais severa
aplicada ao contribuinte autuado, com relação à multa de mora e o que o §2° do art. 61
da Lei n°. 9.430/91 - novo critério adotado para a mora de débitos tributários, é mais
benéfico ao contribuinte, eis que limita a multa de mora a 20% (vinte por cento) do
crédito não recolhido, sendo menor, portanto, que 24% (vinte e quatro por cento), tal
como previsto na alínea "a" do art. 35 transcrito.
Conclui que, estando vigente, quando da lavratura do auto de infração, o art. 35, com
redação dada pela Lei n°. 11.941/2009, é de se aplicar à espécie o disposto no art. 61 da
Lei n°. 9.430/96, que limitou a 20% (vinte por cento) a multa moratória pelo atraso no
pagamento de tributos e também por isso, e por todo o exposto, torna-se imperioso o
cancelamento do auto de infração, e do conseqüente lançamento tributário.

Do Pedido
Ex positis, por tudo quanto alegado e demonstrado, espera e requer a Impugnante de V.
S.a o recebimento da presente impugnação, por cabível e tempestiva, e o acolhimento
das razões expostas a fim de que seja: (1) - declarada a nulidade do auto de infração,
tanto por inobservância dos requisitos fixados no art. 202 do Código Tributário
Nacional c/c §5° do artigo 3o da Lei n°. 6.830/ 80, quanto pela ofensa aos preceitos
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; (2) – seja
reconhecida a decadência parcial do crédito tributário; (3) - ou no mérito, determinado o
imediato cancelamento do lançamento consubstanciado no auto de infração em epígrafe,
inclusive com o cancelamento multas confiscatórias que lhe foram impostas.
Porém, não sendo esse o entendimento adotado acerca da matéria, a Impugnante requer
seja relevada a multa, ou, quando menos, recalculada para que se adotem os parâmetros
estabelecidos pela Lei n°. 11.941/09, no que tange ao montante e hipóteses de redução
especificamente previstas.
Este é o relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/BEL, por unanimidade, julgou procedente em parte a
impugnação, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente e quando se verificam
presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação tributária.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração (AI), e os Anexos deste AI oferecem as
condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente
a sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e
os dispositivos legais que amparam a autuação.
FASE INQUISITORIAL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE CONTENCIOSO.
O processo administrativo fiscal é precedido de uma fase na qual a Autoridade
Administrativa pratica atos de ofício tendentes à aplicação da legislação tributária à
situação de fato, que resultam na individualização da obrigação tributária - lançamento
tributário e/ou na aplicação de penalidades. Nesta fase, os procedimentos que
antecedem o ato de lançamento são unilaterais da fiscalização, não havendo que se falar
em contencioso/ampla defesa/contraditório.
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a Seguridade Social dispõe para constituir os seus
créditos, contados, no caso de não ter havido recolhimento parcial, do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado ou, no caso de
ter havido recolhimento, da data do fato gerador.
LIVROS CONTÁBEIS. REGISTROS. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
DE ORIGEM. PROVA CONTRA A EMPRESA. ÔNUS DA PROVA.
Os livros contábeis fazem prova contra a empresa, e, em seu favor, quando, escriturado
sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Identificados lançamentos escriturados que, pelo seu histórico, estavam relacionados a
fatos geradores de contribuições previdenciárias, cumpria ao contribuinte a apresentação
de prova documental de que o lançamento não corresponde à descrição contida no
registro contábil. A contabilidade do Contribuinte, por si só, consubstancia-se na prova
material necessária da ocorrência dos eventos ali registrados, constituindo a fonte de
informações de que se utiliza a fiscalização, nos termos do artigo 33, caput, e parágrafos
1o e 3o, da Lei no 8.212/91, assim ao contestar fatos apurados na contabilidade, cabe ao
Contribuinte o ônus da prova de suas alegações.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
NÃO INCIDÊNCIA.
O pagamento in natura do auxílio-alimentação não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de
trabalho. (Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011 e Ato Declaratório PGFN no 03/2011)
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO.
É devida contribuição à Seguridade Social a título de quota patronal, assim como o
desconto de contribuição, sempre se presume feito oportuna e regulamente pela empresa
incidente sobre a remuneração dos contribuintes individuais.
MULTA DE MORA E DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À
ÉPOCA
DOS
FATOS
GERADORES.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO
VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência, até a
competência 11/2008, de multa de mora, prevista no artigo 35 da Lei n.o 8.212/91, na
redação dada pela Lei n.o 9.876/99, sobre o valor das contribuições lançadas; e, a partir
da competência 12/2008, à incidência de multa de ofício, capitulada no artigo 44 da Lei
n.o 9.430/96, ao qual remete o artigo 35-A da Lei n.o 8.212/91, incluído pela Medida
Provisória n.o 449/2008, também sobre o valor das contribuições apuradas. A lei aplica-
se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática. À autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada
à previsão normativa, não é permitido excluir ou reduzir a multa estabelecida na
legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O parcial provimento se deu em razão do reconhecimento da decadência de parte
do crédito lançado e a exclusão quanto aos valores pagos a título de benefício de alimentação e
cesta básica, como destaco do acórdão:
Da Decadência
[...]
No caso concreto, em que se verifica foi cientificado o contribuinte dos lançamentos,
em 18.03.2011 e a existência de recolhimentos para as competências 01 e 02/2006, o
prazo decadencial de cinco anos para essas duas competências deve ser contado a partir
da ocorrência do fato gerador, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, tendo encerrado
respectivamente em 31/01/2011 e 28/02/2011. Portanto o direito do Fisco de constituir o
crédito tributário para as competências de 01/2006 e 02/2006 já estava extinto quando
da lavratura dos autos de infração.
[...]
DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO DE “ALIMENTAÇÃO E
CESTA BÁSICA”
[...]
Conforme consta no relatório fiscal, a autoridade lançadora informou que os valores
lançados correspondem a refeições fornecidas “in natura” aos empregados, conforme
escriturados nas contas no 3189 – 3190 e 3186, respectivamente – ALIMENTAÇÃO A
EMPREGADOS - CESTAS BÁSICAS e TICKET REFEIÇÃO.
Portanto, devem ser excluídos do lançamento as contribuições previdenciárias apuradas
conforme os levantamentos A1 – ALIMENTAÇÃO SEM PAT e A2 ALIMENTAÇÃO
SEM PAT.

Intimada em 18/02/2015 (Termo de fl. 823) a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 825-861), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 825-861) é tempestivo e atendem os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
Superado o relatório acima, destaco o Relatório Fiscal (fls. 101-130):
1.4- Os Autos de Infrações que compõem o presente processo (Comprot N° 10.680-
721.654/2011-83), abrangem as seguintes contribuições lançadas:
AI DEBCAD N° CONTRIBUIÇÃO LANÇADA
37.306.677-5 Previdenciária - Parte Patronal, inclusive a destinada ao custeio de
acidentes do trabalho (Empresa)
37.306.678-3 Previdenciária - Parte Segurados (Segurados)
37.325.441-5 Previdenciária - Parte Segurados - Apropriação Indébita (Segurados)
37.325.442-3 Terceiros - Parte Patronal - contribuição destinada a Entidades e Fundos
(Terceiros)
37.325.443-1 Aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória - CFL 68

1.5- Os Autos de Infração - AI (DEBCAD N° 37.306.677-5, 37.306.678-3, 37.325.441-
5 e 37.325.442-3) lavrados por descumprimento de obrigações principais dos quais este
Relatório é parte, têm por finalidade apurar e constituir os créditos relativos às
contribuições sociais não recolhidas aos cofres públicos, distribuídas conforme subitem
anterior.
1.6- O Auto de Infração - AI (DEBCAD N° 37.325.443-1) lavrado por descumprimento
de obrigações acessórias do qual este Relatório também é parte, tem por finalidade
apurar e constituir o crédito relativo a multa decorrente a infração a dispositivo da Lei
no 8.212 de 24/07/1991.

Ao analisar o recurso voluntário, tem-se que o Contribuinte limitou-se a adequar
as razões da impugnação (fls. 526-557) à fase recursal, razão pela qual, em vista do disposto no §
3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa e/ou novos documentos perante a segunda
instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor.
No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
Configuram-se os requisitos de admissibilidade da defesa apresentada pelo sujeito
passivo, visto que protocolizada no prazo legal.
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

Da Inocorrência Da Nulidade
Primeiramente, há de se observar que as preliminares de nulidade do lançamento fiscal
argüidas pela Impugnante não encontram amparo no quanto previsto no art. 59 do
Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
art. 12 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio (Decreto no 70.235, de 1972, art. 60).

Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra relação numerus
clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta no caso de
vício em um dos elementos estruturais do ato administrativo atacado, a saber, além da
competência do agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato.
Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas em
Auto de Infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio, nos termos do art. 60 do mencionado decreto.
No entanto, nenhuma das hipóteses aventadas foi constatada na análise do lançamento
em epígrafe, conforme será demonstrado no transcorrer deste Voto.
Em adição, impende registrar-se que a o Relatório Fiscal e demais relatórios que
compõem o lançamento discriminam perfeitamente as infrações cometidas.
Os lançamentos atenderam às normas que disciplinam a matéria, não houve qualquer
ocorrência de arbitrariedade por parte do Agente Fiscal que buscou a verdade real,
consoante os detalhes do Relatório Fiscal e da documentação juntada pela D.
Autoridade Fiscal.
Neste ponto, insta enfatizar que o processo administrativo fiscal é precedido de uma
fase na qual a Autoridade Administrativa pratica atos de ofício tendentes à aplicação da
legislação tributária à situação de fato, que resultam na individualização da obrigação
tributária – lançamento tributário e/ou na aplicação de penalidades.
Nessa fase, preliminar, conhecida como oficiosa, ou não contenciosa, a Autoridade
Fiscal coleta dados, examina documentos, procede à auditagem dos dados contábeis e
fiscais e verifica a ocorrência ou não de fato gerador de obrigação tributária, bem como
analisa se houve descumprimento a alguma obrigação acessória. Trata-se de
procedimento de iniciativa da Autoridade Fiscal. Assim, nesta fase oficiosa, os
procedimentos que antecedem o ato de lançamento são, inafastavelmente, unilaterais da
Fiscalização, não havendo que se falar em processo nem, tampouco, em contraditório.
É a partir da constituição do crédito tributário, por meio do lançamento, regularmente
notificado ao Sujeito Passivo, que nasce a faculdade deste de poder iniciar a segunda
fase do procedimento – a fase contenciosa, litigiosa ou contraditória. Essa fase é de
iniciativa do Contribuinte, em contraposição à fase oficiosa, que, consoante predito, é de
iniciativa da Autoridade Fiscal. Portanto, no procedimento fiscal, o exercício do
contraditório somente pode tomar lugar após o ato de lançamento regulamente
cientificado ao Interessado que, a partir de tal momento, tem o direito de interpor defesa
expondo os motivos e apresentando os documentos que julgar pertinentes para provar o
alegado.
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

Em desfecho ao brevemente explanado, insta registrar e repisar que da leitura e análise
do conjunto de documentos que acompanham o objetado Auto de Infração percebe-se,
com segurança, o raciocínio desenvolvido pela Autoridade Fiscal para concluir pela
exação sub examine.
Ainda, foram disponibilizadas cópias dos documentos integrantes da autuação ao
Contribuinte, tendo-lhe sido conferido tempo hábil, após regularmente cientificado do
lançamento, para apresentar seus questionamentos, consubstanciados na Impugnação
apresentada, na qual demonstra conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
Assim, tendo sido o interessado regularmente cientificado do lançamento e dos
relatórios componentes, inexiste qualquer omissão nesse sentido.
Observe-se, ainda, que o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório,
assegurado pela Constituição de 1988, tem por escopo oferecer aos litigantes, seja em
processo judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos desfavoráveis,
momento esse em que a parte interessada exerce o direito à ampla defesa, cujo conceito
abrange o princípio do contraditório. A observância da ampla defesa ocorre quando é
facultada a oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu
sentido mais amplo, com vistas a demonstrar a sua razão no litígio.
Dessa forma, quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma questão
administrativa, oferta à parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais
ampla que entender, não está infringindo, nem de longe, os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
Em conclusão, verificado que o Sujeito Passivo conhecia a origem dos tributos
lançados, que tomou plena ciência dos fatos geradores, demonstrados nos relatórios
integrantes da autuação, tendo-lhe sido concedido o tempo hábil (prazo legal) para
apresentar suas contrariedades, não há que se cogitar em cerceamento dos respectivos
direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e, por via
consequencial, não há eiva de nulidade que afete o lançamento em testilha.

Da Decadência
A seguir, consoante o alegado pela impugnante, deve-se analisar a questão da
decadência.
Nesse sentido, insta reconhecer que o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula
Vinculante no 8, cujo enunciado é o seguinte:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário.

Ressalte-se que essa súmula deve ser observada pela Administração Pública Federal,
consoante art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2.006:
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula
que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta
e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua
revisão ou cancelamento, na forma prevista nesta Lei.

A partir disso, o Parecer PGFN/CAT no 1617/2008, aprovado por Despacho do Ministro
da Fazenda em 18/08/2008, estabeleceu orientações que devem ser observadas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil em face da edição da citada Súmula Vinculante
no 8 do STF, tratando da fixação do dies a quo dos prazos decadenciais das
contribuições para a seguridade social, uma vez afastadas do mundo jurídico as normas
contidas nos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212, de 1991:
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
(...)

Os arts. 150 e 173 do Código Tributário Nacional dispõem:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
(...)

Assim, o termo inicial da contagem do lapso quinquenal de decadência, no caso de
lançamento por homologação, poderá ser o momento da ocorrência do fato gerador ou o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido lançado,
tudo dependendo da circunstância de ter havido ou não pagamento parcial da
contribuição exigida.
No caso concreto, em que se verifica foi cientificado o contribuinte dos lançamentos,
em 18.03.2011 e a existência de recolhimentos para as competências 01 e 02/2006, o
prazo decadencial de cinco anos para essas duas competências deve ser contado a partir
da ocorrência do fato gerador, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, tendo encerrado
respectivamente em 31/01/2011 e 28/02/2011. Portanto o direito do Fisco de constituir o
crédito tributário para as competências de 01/2006 e 02/2006 já estava extinto quando
da lavratura dos autos de infração.
Posto isso, não se verifica nulidade nas exigências de que trata o lançamento, e
reconhecida como alcançadas pelo prazo decadencial, as contribuições cobradas nas
competências 01 e 02/2006, passa-se às questões de mérito.

Do mérito.
Insurge-se a empresa impugnante do lançamento consubstanciado nos Autos de Infração
no 37.306.677-5 e 37.325.442-3, face entendimento da fiscalização que consoante o
descrito no Relatório Fiscal, ao analisar a escrituração contábil e fiscal da Interessada,
verificou que a empresa exerceu as atividades agropecuárias (vendas de gado, leite,
lenha e madeiras) e atividades urbanas: venda de mármores, granitos e respectivos
serviços de acabamento).
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

Fato este que a impede de usufruir do direito à substituição das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a Folha de Pagamento de Segurados Empregados,
conforme previsto no inciso IV e § 22°, do art. 201, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de 06/05/1999, abaixo transcritos, por
aquelas incidentes sobre o valor da comercialização de sua produção rural, devendo
contribuir de acordo com o disposto nos incisos I e II do art. 22, da Lei n° 8.212/91.
Afirma a impugnante que a fim de sustentar tal entendimento, pautou-se a fiscalização,
no suposto exercício de atividade autônoma, e que da leitura do disposto no art. 25, da
Lei no 8.870/1994, tem-se que não existem as condicionantes ventiladas no relatório
fiscal, limitando-se a letra da lei a estipular que aquele regime específico é aplicável à
pessoa jurídica que "se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos
I e I I do art. 22 da lei n° 8.212". Assim descabido falar da sujeição ao regime da citada
Lei, haja vista que nada há, na norma instituidora do regime diferenciado e nem que
existe norma regulamentar neste sentido.
Inicia-se a análise do litígio com a constatação que no caso dos estabelecimentos
inscritos nos CNPJ, das diversas filiais da empresa, o auto-enquadramento adotado pela
fiscalizada trata-se de uma excepcionalidade da substituição da contribuição incidente
sobre a folha de salário dos segurados empregados pela comercialização da produção
rural e/ou pela receita bruta, conforme for o caso.
Sendo os termos da legislação que disciplina acerca da matéria, para efeito das
contribuições
previdenciárias
exigidas
dos
referidos
estabelecimentos,
independentemente da quantidade de estabelecimentos e das atividades desenvolvidas
pela empresa, para obter o benefício da substituição tal como pretende a requerente, a
empresa passa a ser considerada como uma única entidade tributante.
Cabe registrar que a teor do que disciplina o art. 106, do CTN, interpreta-se
literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do
crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações
tributárias acessórias. Assim sendo, se ao aplicar a legislação previdenciária, se
determinar que a regra matriz à que se sujeita o contribuinte é a substituição da folha de
salários pela comercialização da produção rural e/ou receita bruta, a tributação
previdenciária almejada se impõem, sim, de maneira unificada para todos os
estabelecimentos e atividades desenvolvidas pelo contribuinte.

Produtor Rural - Pessoa Jurídica
O contribuinte deixou de recolher as contribuições patronais incidentes sobre folha de
pagamento dos segurados empregados a seu serviço, vinculados aos estabelecimentos
de suas filiais, inscritos nos CNPJ 22.619.217/0004-60, 0007-02, 0008-93, 0009-74,
0010-08, 0014-31, 0019-46, 0020-80, 0021-60, 0023-22, 0024-03, 0028-37, 0029-18,
0030-51, 0031-32, 0032-13 e 0033-02, (produtor rural) por entender que em relação a
eles caberia a substituição dessas contribuições por aquelas incidentes sobre o receita
bruta da comercialização da produção rural e que seu enquadramento no código FPAS
604 estaria correto.
Contudo, conforme disciplina o § 22 do art. 201 do Decreto no 3.048, de 1999, abaixo
transcrito, incide a contribuição sobre a receita bruta da produção rural em substituição
à contribuição incidente sobre a folha de salários, prevista nos incisos I e II do artigo 22
da Lei no 8.212, de 1991, desde que a pessoa jurídica, exceto a agroindústria, não
explore, além da atividade rural, outra atividade econômica autônoma.
§ 22. A pessoa jurídica, exceto a agroindústria, que, além da atividade rural,
explorar também outra atividade econômica autônoma, quer seja comercial,
industrial ou de serviços, no mesmo ou em estabelecimento distinto,
independentemente de qual seja a atividade preponderante, contribuirá de
acordo com os incisos I, II e III do art. 201 e art. 202.(Incluído pelo Decreto no
4.032, de 2001).(grifei)

Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

Como se vê, as alterações promovidas pelo Decreto no 4.032, de 2001 tornaram mais
evidente a regra pela qual o produtor rural pessoa jurídica dedicado a mais de uma
atividade econômica autônoma deve contribuir com base na remuneração de todos os
seus trabalhadores, independente da atividade em que atuam, e não com base na receita
bruta auferida com a comercialização da produção rural.
Deste modo, ainda que a impugnante nos termos da art. 2o do seu Estatuto Social, em
vigência à época dos fatos geradores, seja também produtora rural pessoa jurídica, como
ela explora, além da atividade rural, outras atividades econômicas autônomas é
inconteste que ela deve recolher as contribuições devidas à seguridade social e as outras
entidades e fundos com base nos valores de remuneração demonstrados nas folhas de
pagamento de todos os seus estabelecimentos, inclusive aqueles dedicados à produção
rural, não cabendo, neste caso, a substituição prevista na Lei no 8.870, de 1994, na nova
redação dada pela Lei no 10.256, de 2001.
Assim não procede a alegação do contribuinte quanto à inexistência de norma
regulamentar que justifique ou autorize a pretendida restrição.Com efeito, as instruções
normativas, na condição de normas secundárias que visam dar efetividade às leis
regulamentadas, trazem em seu bojo, entre outras, determinações procedimentais a
serem adotadas quando da lavratura do Auto de Infração, podendo, nesses casos,
retroagir de maneira a alcançar fatos geradores pretéritos à sua edição, escorreito,
portanto, o procedimento adotado pela fiscalização, não havendo que se falar de
violação do princípio da legalidade.

DA INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA PARA CUSTEIO DE ACIDENTE DE
TRABALHO
No que tange a contribuição ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho - RAT, inicialmente cumpre registrar que a exação encontra-se prevista no art.
22 da Lei no 8.212, de 2001, abaixo transcrito:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos art.s 57 e 58 da Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre
o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no
9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.

Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos, nos termos do art. 202 - § 3°, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de
maio de 1999, publicado no D.O.U. de 07/05/1999.
Informa o Relatório Fiscal nos itens 2.2.2.7 e 2.2.2.8, que:
- A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes
do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

Graus de Risco, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
A atividade preponderante da empresa, para todo período levantado, corresponde ao
código CNAE: “01.41-4 Criação de Bovinos”, que de acordo com o Anexo V do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de
maio de 1999, tem grau de risco 3 (grave), por conseguinte, a contribuição da empresa
relativa a todos os seus estabelecimentos, deveria corresponder a 3% (três por cento)
sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados empregados mensalmente.
Assim sendo, considerando-se que a constatação pelo Auditor Fiscal da ocorrência de
fatos geradores das contribuições sociais, implica não só a obrigatoriedade da atividade
do lançamento das contribuições devidas, como a aplicação da penalidade cabível, nos
termos do art. 142, do CTN, entende-se correto foi o procedimento do adotado pela
fiscalização.

DOS VALORES PAGOS A TITULO DE BENEFICIO DE "ALIMENTAÇÃO E
CESTA BÁSICA"
A autoridade lançadora apurou que durante o ano de 2006 o sujeito passivo realizou
pagamento de alimentação in natura a seus trabalhadores sem inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT, o que motivou o lançamento de contribuições
previdenciárias conforme o levantamento AL.
A Lei no 8.212/1991, artigo 28, inciso I, dispõe que:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

Tratando das hipóteses de não incidência tributária, a mesma lei, no artigo 28, § 9o,
alínea "c" dispõe:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: [...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da
Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976; (grifo nosso)

A relação das hipóteses de não incidência de contribuição previdenciária é exaustiva.
Assim, somente não incidiria contribuição previdenciária sobre a alimentação se a esta
fosse concedida ao empregado de acordo com os programas de alimentação do
Ministério do Trabalho e Emprego.
Contudo, considerando as reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça ─ STJ, no
sentido de que o auxílio-alimentação in natura não é passível de incidência de
contribuição previdenciária, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer
PGFN/CRJ/No 2117/2011, de 10/11/2011, segundo o qual, quando o próprio
empregador fornece alimentação in natura aos seus empregados, esteja inscrito ou não
no PAT, não ocorre incidência da contribuição previdenciária.
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

Em decorrência disso, foi publicado o Ato Declaratório no 3 de 20/12/2011, DOU de
22/12/2011, página 36, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda conforme
despacho publicado no DOU de 24/11/2011, página 72, dispondo que:
Nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária".
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de
1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24/11/2011, declara que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante: nas ações judiciais que visem obter a declaração de que
sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de
contribuição previdenciária".
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no
922.781/RS (DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no
719.714/PR (DJ 24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no
977.238/RS (DJ 29/ 11/ 2007).

Nos termos da Lei Complementar no 73/1993, artigo 42, os pareceres aprovados pelo
Ministro de Estado obrigam todos os órgãos autônomos e entidades vinculadas.
Ademais, segundo dispõe a Lei no 10.522/2002, artigo 19, §§ 4o e 7o (com as alterações
promovidas pela Lei no 12.844, de 2013), a Secretaria da Receita Federal não constituirá
créditos tributários e, ainda, deverá rever de ofício os lançamentos já efetuados relativos
às matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, ou
do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal
Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, como no presente caso.
Nesses casos, a instância administrativa de julgamento está autorizada a afastar a
aplicação da lei, conforme prevê o Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
...
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
...
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Conforme consta no relatório fiscal, a autoridade lançadora informou que os valores
lançados correspondem a refeições fornecidas “in natura” aos empregados, conforme
escriturados nas contas no 3189 – 3190 e 3186, respectivamente – ALIMENTAÇÃO A
EMPREGADOS - CESTAS BÁSICAS e TICKET REFEIÇÃO.
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

Portanto, devem ser excluídos do lançamento as contribuições previdenciárias apuradas
conforme os levantamentos A1 – ALIMENTAÇÃO SEM PAT e A2 ALIMENTAÇÃO
SEM PAT.

DA REMUNERAÇÃO PARA A DIRETOR – SEGURADO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL
Afirma a impugnante no que se refere à parcela de contribuição devida pela empresa,
incidente sobre a remuneração paga a título de pró-labore ao seu diretor – segurado
contribuinte individual - Newton Cardoso Júnior, esta foi devidamente recolhida,
consoante faz prova a documentação anexa. Já no que toca a parcela devida pelo
contribuinte individual, esta se fez indevida em virtude do fato de que, possuindo outras
fontes pagadoras, também responsáveis pela arrecadação da verba, a contribuição do
referido segurado excederia o teto máximo de contribuição devido à época, atraindo a
aplicação do disposto nos §§ 28 e 29, do art. 216, do Regulamento da Previdência
Social.
Compulsando os autos, verifica-se que os únicos documentos que acompanharam a
impugnação foram: Cópias da Procuração, documentos de identificação, inclusive
Carteira da OAB, Estatutos Sociais, Planilhas Demonstrativa de Contas e Balancetes
consolidados.
Cumpre entretanto, evidenciar, que foram juntados pela impugnante nos autos do
Processo no 10.680.721653/2011-39, que será submetido à julgamento na mesma Sessão
do presente, cópias de documentos relativos ao Sr. Newton Cardoso Júnior, ocorre que,
da análise dos citados documentos verifica-se que trata-se de recolhimentos em nome do
referido segurado, porém relativos ao IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte – não
se prestando assim, para prova pretendida. Desse modo por insuficiência de provas, fica
mantido o levantamento em comento.

DA REMUNERAÇÃO PAGA A AUTÔNOMOS NÃO INCLUÍDOS EM GFIP
Alega primeiramente, que não deixou, de efetuar a inclusão dos referidos funcionários
em GFIP, consoante fazem prova os comprovantes de transmissão anexa. De igual
modo, fato é que a contribuição previdenciária devida com relação aos segurados
supostamente não incluídos em GFIP também foi recolhida, tal qual demonstra a
documentação anexa. Posto isso, mais uma vez indevida a manutenção do lançamento
fiscal.
A autoridade lançadora informa nos subitens 2.2.4.2 e 2.24.3 que: “a remuneração paga
ou creditada a segurados contribuintes individuais, pessoas físicas que prestaram
serviços à empresa sem vínculo empregatício no período de 01/2006 a 07/2006,
10/2006 e 11/2006 foram extraídas dos recibos de pagamentos apresentados e da
contabilidade, conta contábil de Despesa: "Despesas Administrativas/Serviços de
Terceiros - PF", cujos valores correspondentes ao presente levantamento, encontram-
se lançados neste AI sob os seguintes códigos e títulos, os quais exprimem a ocorrência
do fato gerador”.
Além disso, consta às fls. 517/518, documento juntado pela fiscalização, que se
constitui do ANEXO VI, onde foram discriminados os valores pagos ou creditados
(base de cálculo das contribuições devidas) e respectivos segurados contribuintes
individuais, bem como os documentos deram suporte às diferenças apuradas pela
fiscalização.
Como visto, a autuada, que detém a guarda dos referidos documentos, teve toda a
chance de exercer o direito de defesa, apontando eventuais equívocos nos valores
apurados na fiscalização, ou até mesmo demonstrar o recolhimento das contribuições
apuradas, conforme alegou na peça impugnatória.
Não basta, porém, apenas alegar, de forma genérica, o recolhimento das contribuições
lançadas. Isso deveria ser demonstrado, mês a mês, comprovando o recolhimento dos
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

valores informados na contabilidade, de modo a considerar-se indevida a manutenção
do lançamento fiscal, conforme o suscitado na impugnação o que não foi feito.
Quem deve contrapor as contribuições apuradas pela fiscalização é a própria autuada,
não cabendo a esta instância de julgamento produzir essas provas para o sujeito passivo.
Desse modo, caberia à Impugnante a demonstração cabal, por via documental, de quais
valores considerados pelo Auditor Fiscal que já o foram devidamente recolhidos, do que
não se desincumbiu, razão pela qual nenhum reparo merece o feito fiscal.

DOS EQUÍVOCOS DE CÁLCULOS DA PENA PECUNIÁRIA
Sustenta a impugnante, em extensa argumentação que não há falar em aplicação de
penalidade qualquer em seu, por entender que houve equívocos de cálculos da pena
pecuniária por entender que essa sistemática de apuração e aplicação das penalidades
pecuniárias foi revogada pela edição da Lei n°. 11.941/09, que acrescentou o art. 32-A
à Lei n°. 8.212/91 instituindo condição mais benéfica ao contribuinte que descumprir
obrigações acessórias e que portanto,, os cálculos apresentados pela autoridade
fiscalizadora, no relatório que acompanhou o auto de infração, além de não serem
compatíveis com a legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores do
suposto tributo devido pela Impugnante, desprezaram, por completo, a legislação
vigente à época da constituição do crédito tributário, que regula as obrigações
acessórias mencionadas no auto de infração”.
No presente caso, tem-se que a empresa incorreu em infração ao artigo 32, inciso IV e
parágrafo 5o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.o 9.528, de
10/12/1997, e ao artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, a seguir transcritos, ao
deixar de declarar em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) fatos geradores de contribuições previdenciárias, os quais foram
devidamente identificados no item 3 e subitens do Relatório Fiscal e Anexos.
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo incluído pela Lei no
9.528, de 10.12.97)
(...)
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida,
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto;
(...)
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(...)

A fiscalização, ao constatar a omissão de fatos geradores em GFIP, restando
caracterizado o descumprimento de obrigação acessória, não podia se abster da lavratura
do presente AI, com a aplicação da multa correspondente, sob pena de responsabilidade
funcional, tendo em vista o artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Assim, a multa no montante de R$ 198,064,10(cento e noventa e oito mil, sessenta e
quatro reais e dez centavos) foi corretamente aplicada, conforme legislação vigente à
época, atendendo ao disposto nos artigos 284, inciso II, e 373 do RPS, aprovado pelo
Decreto n.o 3.048/99, a seguir transcritos, e no artigo 32, parágrafo 5o da Lei n.o
8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 9.528/97, não tendo sido constatada a ocorrência
de circunstância agravante e tendo sido observado o limite por competência em função
do número de segurados, previsto no artigo 32, parágrafo 4o da Lei n.o 8.212/91,
atualizada por portaria ministerial vigente na data de constatação da infração pela
autoridade Fiscalizadora, no caso, a Interministerial MPS/MF n° 568, de 31/12/2010,
artigo 8o, inciso V, publicada no D.O.U. de 03/11/2011, nos termos do disposto no art.
373 Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
I - valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput
do art. 283, em função do número de segurados, pela não apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, independentemente do recolhimento da contribuição,
conforme quadro abaixo:

0 a 5 segurados
1⁄2 valor mínimo
6 a 15 segurados
1 x o valor mínimo
16 a 50 segurados
2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados
5 x o valor mínimo
101 a 500 segurados
10 x o valor mínimo
501 a 1000 segurados
20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados
35 x o valor mínimo
Acima de 5000 segurados
50 x o valor mínimo

II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em
relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor
das contribuições, ou do valor que seria devido se não houvesse isenção ou
substituição, quando se tratar de infração cometida por pessoa jurídica de
direito privado beneficente de assistência social em gozo de isenção das
contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e
(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 9.6.2003)
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.

Oportuno por fim é de se transcrever o explicitado no subitem 3.2.9 do já citado
relatório:
“A aplicação da presente multa, mencionada no item anterior, foi a vigente na
data da ocorrência do fato gerador, não sendo aplicado o disposto no art. 106,
inciso II, alínea “c”, da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), tendo
em vista que o novo critério de aplicação da multa trazido pelo artigo 35-A da
Lei n° 8.212 de 24/07/1991, acrescentado, pela Medida Provisória no 449, de
03/12/2008, publicada no D.O.U. de 04/12/2008, convertida na Lei n° 11.941 de
27/05/2009, não é mais benéfico ao contribuinte, em relação ao critério vigente
anteriormente à edição da MP 449 de 03/12/2008, conforme demonstrado no
ANEXO VII, que se constitui em parte integrante do presente Relatório.

Resta portanto, comprovado que no cálculo da multa, foi observado o critério imposto
pela norma, especialmente na obtenção da mais benéfica para o contribuinte. Não
prosperando a tese defendida na impugnação de que foi desprezado por completo a
legislação vigente à época da constituição do crédito tributário, pois de fato, na
constituição do crédito tributário, o artigo 144 do CTN, impossibilita a retroatividade de
norma legal para atingir fatos geradores ocorridos anteriormente à sua vigência.
Entretanto, em seu § 1°, o legislador contemplou exceção à regra geral do caput, ao
permitir a retroatividade dos preceitos contidos em dispositivos legais emitidos
posteriormente aos fatos geradores dos tributos, na hipótese de inovações e/ou
alterações meramente procedimentais, como segue:
Art. 144 - O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.

Por fim, cumpre esclarecer, que ao contrário do alegado pela autuada não foi observado
para a imputação da pena pecuniária , o caso de reincidência , como bem explicitou a
fiscalização. Mantida assim a multa aplicada por descumprimento de obrigação
acessória.

Das Multas de Ofício e de Mora.
Quanto a multa aplicada, cumpre, aqui, esclarecer que a Medida Provisória (MP) n.o
449, de 03/12/2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27/05/2009, entre outras
providências, alterou a Lei n.o 8.212/91, promovendo substanciais alterações no cálculo
e aplicação da multa para o auto de infração objeto deste lançamento.
É de se destacar que, quando constatada, pela fiscalização, durante o procedimento
fiscal, a omissão de fatos geradores em GFIP e a inexistência do recolhimento
correspondente às contribuições não declaradas:
 no regime anterior à edição da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009 – o
contribuinte se sujeitava à multa pela não declaração em GFIP, pelo
descumprimento de obrigação acessória com fundamento no artigo 32, inciso
IV, parágrafo 5o da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.528/97; e, à multa de
mora pelo não cumprimento da obrigação principal no tempo oportuno, com
fundamento no artigo 35 da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, além do
recolhimento do valor referente à própria obrigação principal; e
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

 no regime estabelecido pela MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009 – o
contribuinte passou a se sujeitar à multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei
n.o 9.430/1996, na redação dada pela Lei n.o 11.488/2007, além do lançamento
do valor relativo às contribuições devidas.
Cabe observar, aqui, o disposto no Parecer PGFN/CAT (Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional/Coordenação Geral de Assuntos Tributários) n.o 433/2009, a seguir
parcialmente transcrito, quando trata da comparação entre a multa que foi aplicada nos
termos da lei vigente à época da infração com a multa que seria aplicada nos termos da
norma atual, a fim de verificar se esta última seria mais benéfica ao contribuinte, caso
em que deve retroagir, nos termos do art. 106, II, “c” do Código Tributário Nacional
(CTN), segundo o qual a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática:
(...)
37. Tecidas essas considerações, é possível concluir nos seguintes termos:
(...)
2) quando houver a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5o, que se
refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção pecuniária
pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no
igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá
ser feito em relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430,
de 1997, que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora
encontra aplicação no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias.
(...)

No presente caso, além da omissão das informações em GFIP, tem-se que o contribuinte
não havia efetuado o recolhimento dessas contribuições não declaradas, do que decorreu
o lançamento de contribuições em razão do descumprimento da obrigação principal,
assim tendo em vista a orientação contida no Parecer retro citado, a fiscalização,
conforme consta do relatório fiscal no quadro comparativo Anexo VII - Demonstrativo
do Cálculo da Multa Legislação Vigente X Legislação de Regência , fls.519, efetuou a
comparação entre as seguintes multas: ( a ) do Auto de Infração Obrigação Acessória(
FL.68), prevista no § 5o do art.32 da lei 8.212/91, acrescida da multa de 24%, prevista
no inciso II do art. 35 da lei no 8.212/91 ( sistemática anterior à MP 449/08, convertida
na Lei 11941/09), com ( b ) a multa de 75%, prevista no art. 44 da lei 9.430/96
(sistemática válida a partir da MP 449), buscando os valores mais benéficos para a
Empresa.
Assim, conforme consta do já referido Anexo VII-(fl.519)– e do Demonstrativo da
Aplicação da Multa, fls. 319/321 e do Anexo VIII - Demonstrativo do Cálculo Da
Multa Com Base Critério Previsto Art. 32, § 5o, da Lei 8.212/91, fl. 520, verifica-se que
a fiscalização aplicou nas competências 04/2006 a 13/2006, a multa prevista no § 5o do
art.32 da lei 8.212/91, acrescida da multa de 24%, conforme disposto no inciso II do art.
35 da lei no 8.212/91, por serem mais benéficas ao contribuinte, nos termos do art. 106,
II, “c” do CTN, e para as competências 01/2006 a 03/2006 aplicou a multa prevista no
art. 35-A da Lei no 8.212/91.
No que tange à afirmação da impugnante de que esta multa de mora progressiva teria
sido revogada com a edição da Medida Provisória n.° 449/2008, que, teria dado nova
redação ao artigo 35 da Lei n.o 8.212/91, passando a fazer referência ao artigo 61 da Lei
n.o 9.430/96, que limitou o percentual de multa a 20% (vinte por cento), cumpre
esclarecer: a) que, nos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional, o
“lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela
lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”; b) que o limite de
20%, para a multa de mora, previsto no artigo 61 da Lei n.o 9.430/96, não é aplicável ao
presente caso, que se trata de um lançamento de ofício, realizado pela fiscalização – o
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

mencionado limite se refere a recolhimentos efetuados de forma espontânea pelo
contribuinte.
É de se destacar ainda que o artigo 32-A da Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela Lei
n.o 11.941, de 27/05/2009, diz respeito à aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória, não sendo aplicável ao caso em tela, que além
da omissão das informações em GFIP, que gerou a lavratura do AI por descumprimento
de obrigação acessória, tem-se que o contribuinte não havia efetuado o recolhimento
dessas contribuições não declaradas, do que decorreu também o lançamento de ofício
por constatação de descumprimento de obrigação principal.
Dessa forma, conclui-se que a autoridade lançadora agiu com estrita observância à
legislação de regência, não se cogitando em ilegalidade e/ou irregularidade na conduta
fiscal por afronta ao princípio da irretroatividade, impondo seja mantido o lançamento.
Assim sendo, tem-se que os Autos de Infração, questionados, encontram-se revestidos
das formalidades legais, gozando de liquidez e certeza, e estando de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto nos
artigos 2o e 3o da lei no 11.457/07, tendo sido formulado de modo que a Autuada tivesse
pleno conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito à ampla
defesa, observados os princípios que norteiam os atos administrativos, em especial o da
motivação e da legalidade, não havendo que se falar em nulidade ou improcedência dos
Autos de Infração em epígrafe.
Conclusão:
Por todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo-se em
parte o crédito tributário, consubstanciados nos Autos de Infração no 37.306.677-5,
37.306.678-3, 37.325.441-5, e 37.325.442-3, exonerando as competências alcançadas
pela decadência, e excluindo os valores referentes ao auxílio alimentação, conforme,
DADR – Discriminativo Analítico do Débito Retificado, em anexo.
No tocante ao AI no 37.325.443-1, considera-se a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário lançado.

Todavia, antes de finalizar, peço vênia para analisar o mérito da obrigação
principal, qual seja contribuições sociais destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho RAT, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados no período do lançamento, respeitando a decadência conforme decisão da
DRJ.
Dispõe o art. 22, II da Lei no 8212/91 o seguinte:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
II – para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.

Esse dispositivo é regulamentado pelo art. 202 do Regulamento da Previdência
Social (Decreto no 3048/99) que em seus §§ 3o a 6o dispõem que:
Art. 202. ...
(...)
§3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
§6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos.(Redação
dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).

E, neste sentido, destaco os ensinamentos contidos no Acórdão no 2402-007.731,
de Relatoria da I. Conselheira Renata Toratti Cassini, desta Turma, que:
Constata-se, assim, que nos termos dos mencionados dispositivos, o enquadramento nos
correspondentes graus de risco para fins de recolhimento da contribuição ao SAT/RAT
é de responsabilidade da empresa e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua
atividade econômica preponderante, ou seja, aquela que concentra o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos, levando-se em consideração a empresa
como um todo (matriz e filiais).
Entretanto, a partir da publicação da Instrução Normativa RFB 1.453 de 24 de fevereiro
de 2014, o enquadramento para fins de Seguro Acidente do Trabalho foi alterado e deve
se dar da seguinte forma:
 empresa com um estabelecimento e uma única atividade econômica, enquadrar-
se-á na respectiva atividade;
 enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela
que tem o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos;
 empresa com mais de um estabelecimento e com mais de uma atividade
econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada estabelecimento,
por CNPJ, exceto com relação às obras de construção civil.
Essa alteração na forma de enquadramento estabelecida pela referida INRFB 1453/2014
veio ao encontro do entendimento pacífico nesse sentido do Superior Tribunal de
Justiça, constante do enunciado de no 351 da súmula da jurisprudência daquele
tribunal superior (DJe 19.06.2008 – ed. n. 164) , abaixo reproduzida:
STJ 351: A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho
(SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.

Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

Desse modo, o enquadramento deve ser feito a partir de cada estabelecimento com
CNPJ próprio e não em toda a empresa como um todo. Significa dizer que
estabelecimentos que concentram atividades distintas podem ter alíquotas da
contribuição ao SAT/RAT também distintas.
Anote-se que na linha desse entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
objeto do aludido enunciado de súmula de no 351, após o Parecer no 2.120/2011, da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, de 10/11/11, foi publicado o Ato
Declaratório PGFN no 11/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda aos
15/12/2011, abaixo reproduzido, que o acolheu integralmente:
ATO DECLARATÓRIO No 11 /2011 A PROCURADORAGERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do
inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do
Parecer PGFN/CRJ/No 2120 /2011, desta ProcuradoriaGeral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa
de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para
o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau
de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.”
(Destacamos)

Por força do disposto no art. 62, § 1o, II, "c" do RICARF (Portaria MF n° 343/15), é
vedado aos membros das turmas de julgamento deste tribunal administrativo afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, exceto nos casos de Ato Declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro do Estado da Fazenda,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10522/02.
Desse modo, embora a legislação previdenciária, à época do lançamento, se baseasse na
atividade preponderante da empresa como um todo para fins de enquadramento no grau
de risco, desde 11/06/2008 já vigia o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
consolidado no enunciado de no 351, acima reproduzido, encampado pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e atualmente, nos termos da já mencionada
INRFB 1453/2014, a apuração da atividade preponderante deve se dar por
estabelecimento individualizado pelo seu CNPJ.
[...]
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(destaques originais)

E, embora alegada a nulidade do lançamento, tenho que a adequação atual não
caracteriza cancelamento do lançamento, tal como o entendimento da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF, abaixo:
Numero do processo: 36624.014079/2006-60
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-009.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721654/2011-83

Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Feb 17 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/12/1996 a 28/02/2005 DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS.
REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF 99. O prazo decadencial para
o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se, inexistindo dolo, fraude ou
simulação,
houver
pagamento
parcial.
CONTRIBUIÇÕES.
ALÍQUOTA
SAT/GILRAT.
EMPRESA
COM
MAIS
DE
UM
ESTABELECIMENTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO POR CNPJ. Conforme preleciona a Súmula 351 do STJ, a
alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. Parecer
PGFN/CRJ/ 2120/2011 e Ato Declaratório 11/2011.
Numero da decisão: 9202-008.316
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento para acolher a decadência, vencido o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti, que não a acolheu. Acordam, ainda, por voto
de qualidade, em dar-lhe provimento parcial para determinar que a alíquota
SAT/GILRAT seja aferida pelo grau de risco da atividade preponderante em cada
estabelecimento, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana
Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que
lhe deram provimento integral. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Mário Pereira de Pinho Filho. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo -
Presidente em exercício (assinado digitalmente) João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
(assinado digitalmente) Mário Pereira de Pinho Filho - Redator Designado Participaram
do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Paula
Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício
Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI

Diante do exposto, voto no sentido de determinar que a alíquota SAT seja aferida
pelo grau de risco da atividade preponderante em cada estabelecimento.

Conclusão
Face ao exposto voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para determinar que a alíquota SAT seja aferida pelo grau de risco da atividade preponderante
em cada estabelecimento da empresa.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital